Tribunal: TJSP
Processo: 2110995-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - Retorno à Turma Julgadora para reexame, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC – Pedido de limitação dos juros remuneratórios nos termos do Tema 1101 do C. STJ - Impossibilidade - Precedente indicado que não se adequa à hipótese em discussão, pois, no caso representativo da controvérsia, a r. sentença liquidanda era omissa, quanto ao termo final de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - Retorno à Turma Julgadora para reexame, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC – Pedido de limitação dos juros remuneratórios nos termos do Tema 1101 do C. STJ - Impossibilidade - Precedente indicado que não se adequa à hipótese em discussão, pois, no caso representativo da controvérsia, a r. sentença liquidanda era omissa, quanto ao termo final de incidência dos juros remuneratórios, enquanto nesta há expressa previsão até o efetivo pagamento, há muito transitada em julgado - Alteração do critério de liquidação que representaria ofensa à coisa julgada – V. ACÓRDÃO MANTIDO.